Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, incisos I, III e IV, DO CP). FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE FURTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. INVIABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. PRETENSÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Se a defesa alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão e a verificação de tais vícios exige a apreciação de mérito, não há como acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. A obscuridade é a falta de clareza capaz de prejudicar a compreensão do julgado. Se toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada, com apresentação clara dos argumentos adotados, não há falar em obscuridade.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.